Tribunal: TJPA
Processo: 0006910-23.2017.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006910-23.2017.8.14.0021

APELANTE: WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03) E DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/03). CONDUTA DE POSSUIR ARMA DE FOGO CALIBRE .40 E MUNIÇÕES DESCLASSIFICADA PARA O DELITO DO ART. 12 DO ESTATUTO.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL
. PARCIAL PROVIMENTO. MANTIDA APENAS A NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE DOS ACUSADOS. PRESCRIÇÃO DOS DELITOS. EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. ART. 580 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO DECLARADA DE OFÍCIO. EXINTA A PUNIBILIDADE DOS DOIS ACUSADOS.

1. Diante das alterações legislativas promovidas pelo decreto federal n. 9.847/19, aliado à portaria n. 1.222 do Comando do Exército, é necessária a desclassificação da conduta de portar arma de fogo calibre .40 para o tipo penal do art. 12 da Lei n. 10.826/03, ainda que posteriormente a modificação legislativa tenha sido revertida, por ter se tratado, ainda que momentaneamente, de
novatio legis in mellius.

2. Por força da desclassificação jurídica da conduta, tem-se um crime único praticado pelos acusados, previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, praticado por meio de quatro condutas distintas, o que implica uma culpabilidade exacerbada, restando fixada a nova pena final dos dois acusados em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo decotadas todas as demais circunstâncias judiciais negativas, por ausência de fundamento idôneo. Recurso parcialmente provido.

3. Considerando que a prolação da sentença condenatória, último marco interruptivo da prescrição, ocorreu em 08.01.2019 e diante do prazo prescricional quaternário aplicável por força da pena em concreto de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa (art. 109, inciso V do CP/40), resta prescrita a pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente, o que se declara de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, declarando-se ainda extinta a punibilidade dos dois acusados (art. 109, inciso V c/c art. 107, inciso IV, ambos do CP/40), inclusive do não recorrente por força do art. 580 do CPP.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena de ambos os acusados para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Conduta de possuir arma de fogo calibre .40 desclassificada para o tipo penal do art. 12 do Estatuto, de ofício, assim como declarado prescrito o delito para ambos os acusados e extintas suas punibilidades.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/08/2024 e 26/08/2024,
à unanimidade,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, além de declarar, de ofício, prescrita a pretensão punitiva do Estado em relação aos dois acusados e extintas suas punibilidades, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto
de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WESLLEN CRISTIAN RIBEIRO DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/PA, em 08.01.2019 (Num. 9367818 - Pág. 12/16), nos autos da Ação Penal n. 0006910-23.2017.8.14.0021 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, em regime inicialmente semiaberto, e 190 (cento e noventa) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16 da Lei n. 10.826/03).

Em suas razões recursais (Num. 16460442), a defesa constituída do acusado Wesllen Cristian Ribeiro da Silva impugnou somente a dosimetria da pena, requerendo que esta seja fixada no mínimo legal.

O acusado Fabrício Cardoso Andrade não recorreu da sentença (Num. 9367824 - Pág. 1).

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 9367819 - Pág. 12/16, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 12.07.2021 (Num. 9367820 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para fins de reduzir a pena diante da falta de fundamentação idônea na dosimetria penal.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de Num. 19016613.

Em despacho de 20.05.2024 (Num. 19590369), determinei a juntada das mídias da instrução criminal, o que foi cumprido pela secretaria por meio do documento de Num. 19683457.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Ressalto que deixo de conhecer das razões recursais de Num. 9367819 - Pág. 6 e Num. 14089058, por terem sido protocoladas pela Defensoria Pública, quando o acusado possui advogado constituído nos autos.

II – Do mérito recursal

II.1 – Matéria apreciada de ofício - Da necessária desclassificação da conduta de possuir arma de fogo calibre .40.

A conduta dos acusados data de 15.08.2017, quando possuir arma de fogo calibre .40 era considerada, por força das normas legais vigentes à época, como posse de arma de fogo de
uso restrito
, atraindo a incidência do art. 16 da Lei n. 10.826/03. Todavia, no ano de 2019, foram editados o decreto federal n. 9.847/19 e a portaria n. 1.222 do Comando do Exército, os quais tornaram referido armamento de uso permitido, fazendo com que a conduta de possuí-lo, em desacordo com as prescrições legais e sem autorização administrativa, configurasse o crime de posse ilegal de arma de fogo, previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

A modificação introduzida pelo decreto n. 9.847/19 e pela portaria n. 1.222/19 do Comando do Exército vigeu de
25 de junho de 2019
até
21 de julho de 2023
, quando entrou em vigor o decreto federal n. 11.615/23, e a arma de fogo calibre .40 voltou a ser considerada arma de fogo de uso restrito e, portanto, passível de aplicação do art. 16 da Lei n. 10.826/03.

No caso dos dois acusados nestes autos, é importante ressaltar que, como a modificação normativa ocorreu no curso da persecução penal, havendo inicialmente um tratamento mais benéfico e posteriormente um tratamento mais gravoso,
há que prevalecer a norma momentaneamente benéfica
(decreto n. 9847/19), devendo a conduta dos dois ser tipificada pelo art. 12 da Lei n. 10.826/03, por se tratar de
novatio legis in mellius,
afastando a incidência do superveniente decreto n. 11.615/23, por configurar norma penal prejudicial aos acusados. Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

Apelação crime. Crimes de armazenar, guardar e manter em depósito, produtos agrotóxicos de origem estrangeira, em desacordo com a lei, gerando risco à saúde e ao meio ambiente (art. 56 da Lei nº 9.605/98 – fato I), posse irregular de munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003 – fato III) e posse de munições uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 – fato IV). Prejudicial de mérito. Apontada prescrição da pretensão punitiva Estatal em face dos fatos I e III. Necessária análise antecedente do mérito. Pleito absolutório. Arguida ausência de prova suficiente a ensejar a condenação pelo fato IV (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). Análise da prova prejudicada. Provimento do recurso em parte, por fundamentação diversa. Constatada atipicidade parcial da conduta. Apreensão de estojos de munições deflagradas. Ausência de potencialidade lesiva. Ineficácia absoluta das munições. Inexistência de risco à incolumidade pública. Absolvição que se impõe. Munições remanescentes.
Necessária desclassificação, de oficio, da conduta do art. 16, caput, para a do art. 12 da Lei n. 10.826/2003. Reclassificação das armas e munições com a vigência do Decreto n. 9.847/2019, que traduziu novatio legis in mellius. Complemento do tipo penal mais benéfico. Retroatividade favorável ocorrida no curso do processo que atingiu a data dos fatos. Posse de munições de uso restrito (calibre. 45 auto) que, com a reclassificação, passou a ser de uso permitido. Normativa superveniente (Decreto nº 11.615/2023) prejudicial ao réu. Inviável incidência in malam partem
. Descrição dos fatos III e IV que comportam a mesma classificação típica: art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Conduta que perfez um único crime. Fatos I e III remanescentes. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva Estatal. Transcurso temporal superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória (art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, ambos do CP e Súmula 146 do STF). Acolhimento. Recurso provido. (TJ-PR 0007903-21.2015.8.16.0170 Toledo, Relator: José Mauricio Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 11/03/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ART. 14, DA LEI 10.826/03. RÉU F.D.S. PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO. MENORIDADE RELATIVA. PUNIBILIDADE EXTINTA, DE OFÍCIO. RÉUS V.H.R. E P.J.B.S. MATERIALIDADE. LAUDO PERICIAL. NÃO ELABORAÇÃO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. FUNDAMENTO DA SENTENÇA AFASTADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. RÉ G.S.F. RECEPTAÇÃO. ART. 180, DO CP. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03. CALIBRES PERMITIDOS. LEI PENAL INTERMEDIÁRIA MAIS BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
INTERRUPÇÃO DO JULGAMENTO. SÚMULA 337 DO STJ. ART. 89 DA LEI 9.099/95. CISÃO DO FEITO. DOSIMETRIA DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU V.H.R. PELA PRESCRIÇÃO EM CONCRETO. 1. Com relação ao réu F.D.S., a quem imputado o crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, patente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do CP. Decorrido o prazo de 04 anos entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento. Punibilidade de F.D.S. extinta. 2. As Cortes Superiores possuem entendimento consolidado, assim como este Tribunal, de que é desnecessária a perícia de funcionalidade nas armas de fogo e munições apreendidas para caracterizar os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, que são de mera conduta e perigo abstrato. Fundamento da absolvição afastado. 3. Pratica o crime do art. 14, da Lei 10.826/03 quem porta arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que os réus V.H.R. e P.J.B.S. portavam, cada um, um revólver, calibre 38, de uso permitido, quando estavam em evento na residência da acusada G.S.F. O relato dos agentes públicos que participaram da prisão foi firme e se amolda ao restante do conteúdo produzido durante a instrução, inexistindo razão para que sejam colocados sob suspeita. Réus que confessaram a prática delitiva. Sentença reformada. Condenação impositiva. 4.
A ré G.S.F. foi denunciada como incursa nas sanções do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003, tendo em conta que parte das munições apreendidas era de uso restrito ao tempo dos fatos. Com a superveniência do Decreto 9.847/19 e Portaria 1.222 do Comando do Exército, a totalidade da munição passou a ser considerada de uso permitido. Embora atualmente os calibres 9mm e 45 sejam novamente de uso restrito, nos termos do Decreto 11.615/23, prevalece a aplicação da lei penal intermediária mais benéfica, a demandar a desclassificação da conduta para o tipo do art. 12 da Lei 10.826/03. Precedente do STF
. 5. Circunstâncias fáticas que não indicam, com a certeza que se exige de um decreto condenatório, a autoria do crime de receptação de veículo imputado à ré G.S.F., tampouco sua ciência inequívoca a respeito da origem ilícita do veículo apreendido. Caso em que ocorria uma festa na residência da ré, com vários indivíduos armados, sendo que muitos conseguiram fugir com a chegada dos policiais. Veículo que estava na garagem aberta, fechado sem as chaves. Testemunhas que informaram que o automóvel não estava no local antes da festa. Na dúvida, deve ser mantida a absolvição. 6. Remanescendo apenas o delito de posse irregular de arma de fogo para a ré G.S.F., com pena mínima de 01 (um) ano de detenção, nos termos da Súmula 337 do CP, é imperiosa a remessa dos autos à origem para a análise do cabimento do benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95. Determinada, ainda, a cisão do feito quanto a ela. 7. Dosadas as penas dos réus, e imposta sanção de 02 anos de reclusão, imperioso o reconhecimento da prescrição quanto ao acusado V.H.R., decorridos quatro anos entre o recebimento da denúncia e o presente julgamento. Prescrição intercorrente. Extinta a punibilidade de V.H.R.APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA. PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO QUANTO AOS RÉUS F.D.S. E V.H.R. (TJ-RS - APR: 50060778220188210022 PELOTAS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/09/2023, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/09/2023)

(Grifei)

Dessa feita, ainda que de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e diante do efeito translativo dos recursos, desclassifico a conduta dos acusados de possuir uma arma calibre .40 do tipo penal do art. 16 para o tipo penal do art. 12 do Estatuto das Armas, tendo eles, então, praticado crime único e não mais crimes em concurso (pois o delito consiste em crime alternativo misto).

II.2 – Do pedido de redução da pena com fixação no mínimo legal.

O único fundamento defendido pela defesa para modificar a sentença é a desproporcionalidade da pena aplicada, razão pela qual requer sua fixação no mínimo legal. Lembrando que não será mais aplicada pena pelo delito de posse de arma de uso restrito, diante da desclassificação da conduta, passo à análise da dosimetria do crime do art. 12 da Lei n. 10.826/03 (Num. 9367818 - Pág. 12/16):

A culpabilidade do agente é grave, agindo de forma dolosa, que gera perigo abstrato.

Sua conduta social é péssima, visto ter muitos outros crimes.

As consequências do crime foram em grau médio, visto que o objeto criminoso foi apreendido antes do uso.

Quanto à personalidade do acusado, entendo ser voltada para o crime diante de tantos outros processos.

Os motivos que levaram o denunciado a praticar o crime esto evidenciados nos autos, visto que o Réu adquiriu a arma com objetivo obscuro, inclusive uma da própria Polícia Militar.

As circunstâncias em que o delito foi praticado so em tudo desfavoráveis, visto que guardava a arma em sua residência.

Sob tais fundamentos, o magistrado de origem fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 80 (oitenta) dias-multa para os dois acusados (usando a mesma fundamentação para ambos).

Entendo que, de fato, a fundamentação exposta na sentença não se sustenta, pois os argumentos invocados são todos inerentes ao tipo penal, configurando
bis in idem.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do crime, tenho que os acusados foram presos em flagrante delito na posse de (1) uma arma de fogo calibre .40; (2) um carregador com 03 (três) munições calibre .40; (3) munições de arma de fogo calibre .9 mm; (4) um rifle Winchester calibre .44; (5) uma espingarda calibre .12. A pluralidade de armamentos encontrados na posse dos acusados torna a culpabilidade elevadíssima, além daquela intrínseca ao tipo penal, pois é óbvio que possuir uma única arma de fogo ilegal não pode ser tratado da mesma forma que possuir três armas de fogo e suas respectivas munições, sob pena de desproporcionalidade entre a reprimenda e a gravidade da conduta. Entendo também que a quantidade de armas encontradas não autoriza o uso do critério matemático comumente empregado na jurisprudência, de 1/8 ou 1/6, devendo ser aplicado patamar maior, diante da peculiaridade do caso concreto. Sendo assim, negativo a culpabilidade dos agentes e exaspero suas respectivas penas-base em 1/3, gerando uma pena-base de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Em relação às demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40 (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos do crime, consequências e circunstâncias, bem como o comportamento da vítima) não há elementos a serem ponderados de modo negativo, devendo serem consideradas neutras.

Na 2ª fase da dosimetria penal, mantenho a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, para os dois acusados, gerando uma pena provisória de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa, a qual torno definitiva
diante da ausência de agravantes, minorantes e majorantes a incidirem na hipótese.

Destarte, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena de ambos os acusados a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.3 – Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade superveniente.

Considerando o parcial provimento do recurso, fazendo com que a nova pena final aplicada aos dois acusados seja de apenas 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 105 (cento e cinco) dias-multa e, por uma questão de instrumentalidade processual, percebo que a ela será aplicado o prazo prescricional do art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, do CP/40 (
04 - quatro anos
), tão logo haja o trânsito em julgado da presente decisão para a acusação.

Sendo assim, desde já, em havendo o trânsito em julgado mencionado, reconheço a ocorrência da prescrição retroativa do delito (por se tratar de matéria de ordem pública – art. 61 do CPP), uma vez que a sentença condenatória foi proferida em 08.01.2019 (Num. 9367818 - Pág. 12/16), sendo este o último marco interruptivo da prescrição. Sendo assim, transcorreram mais de 04 (quatro) anos desde então, consumando o referido prazo prescricional e, consequentemente, ensejando a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40.

Por oportuno, ressalto que embora somente o acusado Wesllen Cristian Ribeiro da Silva tenha recorrido da sentença, a consumação do prazo prescricional há de ser reconhecida também em favor do acusado Fabrício Cardoso Andrade, por força do disposto no art. 580 do CPP, por se tratar de questão objetiva decorrente do decurso do tempo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena dos dois condenados a 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, e 105 (cento e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, reconhecendo, em havendo o trânsito em julgado para a acusação, a ocorrência da prescrição superveniente do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade dos acusados, nos termos do art. 107, inciso IV do CP/40, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024